Tribunal: TJSP
Processo: 1032523-29.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional. Cobrança de tarifas de cadastro, de registro e de avaliação e de seguro. Admissibilidade, nos termos decidido nos Recursos Especiais n.o 1.251.331/RS, 1.578.553-SP e 1.639.320-SP, sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Ausência de prova de cobrança abusiva dos juros. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.